Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-86.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020772-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 666.283.000-30 (ADVOGADO), LUCIANO MESQUITA MARTINS - CPF: 061.417.573-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTINÊNCIA INEXISTENTE -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS -
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 56 do CPC, ocorre a continência quando houver identidade de partes e de causa de pedir entre duas ou mais ações, devendo, nessa hipótese, o processo contido ser extinto sem resolução do mérito, por força do art. 57 do CPC. Constatando-se, todavia, que os pedidos do presente recurso não estão englobados nos pedidos do Alegado recurso de Apelação continente, não há que se falar em continência.

2. O fato, por si só, de ter o ente público apresentado impugnação à execução que lhe é proposta não implica direito ao patrono da parte credora em receber honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença.

3. No caso dos autos, os embargos à execução foram parcialmente acolhidos, razão pela qual não se pode cogitar em fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte credora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANO MESQUITA MARTINS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000073-28.2000.8.11.0086-Código: 11325, contra o
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
, que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,
na fase em que encontra o processo.

Em suas razões, defende o agravante que o juízo deverá fixar a verba honorária, com escopo nos § 2º e 3º, do artigo 85, do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença.

Decisão de ID. . 60991991, que determinou a intimação da parte Agravada para contraminutar o recurso.

Contrarrazões arguindo em preliminar a continência, e no mérito requer o desprovimento do recurso. [id. 63868457]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 63995973.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O Agravado alega que há continência no presente caso, pois os pedidos no recurso de apelação interposto nos autos nº 0435 -39.2014.8.11.0086 (76834) por ser mais amplo abrange o pedido interposto no recurso de agravo de instrumento nos autos nº 0073 - 28.2000.8.11.0086 (11325), quanto aos honorários sucumbenciais pleiteados.

Nos termos do artigo 56 do CPC, há continência entre duas ações quando o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o da outra, o que não se vislumbra no presente caso entre o recurso de Apelação e o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Isto porque no presente recurso o Agravante visa a fixação de honorários advocatícios em seu favor referente ao cumprimento de sentença, enquanto na Apelação de ID. 63868462 interposta nos autos dos Embargos a Execução, ele requer a fixação dos honorários em favor da Fazenda Pública no percentual mínimo, ou ainda o arbitramento em valor fixo, por apreciação equitativa.

Portanto, não há que se falar em continência do presente recurso com relação ao recurso de Apelação mencionado, nem em extinção da presente demanda, visto que tal providência além de ser equivocada, ainda configuraria nítida afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça da ora apelante, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
intentado por
LUCIANO MESQUITA MARTINS
contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,
na fase em que encontra o processo.

Ressai dos autos que o
LUCIANO MESQUITA MARTINS
ajuizou a Ação Ordinária Anulatória da Exoneração c.c Reintegração ao Cargo e Indenização Devidas em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
, sendo vencedor, conforme dispositivo abaixo (ID. 60491466):

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a exoneração do autor e reintegrá-lo ao cargo com as remunerações devidas, restituindo-se as verbas remuneratórias correspondentes ao período em que o autor permaneceu afastado de seu cargo, computando-se juros legais e correção monetária desde a data da efetiva exoneração.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.”

Após o trânsito em julgado da sentença, o ora Agravante propôs a execução de sentença de ID. 60491465, sendo oposto Embargos a Execução pelo MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ID. 63868460 - Pág. 8/18), o qual foi parcialmente acolhido, somente para alterar a forma de atualização do débito, conforme dispositivo abaixo(ID. 63868460 - Pág. 59/61):

“Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos à Execução, pelos fundamentos acima elencados e julgo extinto com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

DETERMINAR que o embargado apresente novos cálculos, atualizando o valor até o dia 25/03/2015 com a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR) e após esta data aplicando-se o índice IPCA-E, com os juros de mora com incidência a partir da citação no percentual de 6% ao ano até 30/06/2009 e com juros de mora deverão ser de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez.

Sem custas.

Honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85 do Código Processo Civil, a serem suportados pelo Embargado.

Intimem-se as partes.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.”

Em 19/07/2018, o ora Agravante pleiteou a fixação de honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 85, § 7º do CPC (ID. 63868459 - Pág. 65), o que foi indeferido na decisão objurgada de ID. 63868459 - Pág. 66.

Insurge-se o Agravante, alegando que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece que, conforme preceitua o §7º do art. 85 do CPC/15, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Não obstante, não é porque a Fazenda Pública apresenta impugnação, que o procurador da parte credora passará a ter direito a honorários. A fixação de honorários advocatícios e a própria imposição do ônus respectivo está vinculada apenas ao resultado do julgamento da impugnação.

A propósito, a compreensão firmada acerca do tema tem como finalidade ajustar o entendimento à cognição pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.406.296-RS:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO INICIAL SOB O RITO DO PRECATÓRIO. RENÚNCIA SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE AO LIMITE. RPV. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. A controvérsia consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em Execução promovida sob o rito do art. 730 do CPC, não embargada contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2. Nos moldes da interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF no RE 420.816/PR (Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2006), a Execução contra a Fazenda Pública, processada inicialmente sob o rito do precatório (art. 730 do CPC), sofre a incidência do art. 1°-D da Lei 9.494/1997 ("Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas"). No mesmo sentido as seguintes decisões da Corte Suprema: RE 679.164 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-042 de 4.3.2013; RE 649.274, AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-022 de 31.1.2013; RE 599.260 ED, Relator Ministro Celso de Mello (decisão monocrática), DJe-105 de 4.6.2013; RE 724.774, Relator: Min. Ricardo Lewandowski (decisão monocrática), DJe-123 de 26.6.2013; RE 668.983, Relatora Ministra Cármen Lúcia (decisão monocrática),

DJe-102 de 29.5.2013; RE 729.674, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-193 de 1º.10.2013.

3. O STJ realinhou sua jurisprudência à posição do STF no julgamento do REsp 1.298.986/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.12.2013).

4. A renúncia ao valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, manifestada após a propositura da demanda executiva, não autoriza o arbitramento dos honorários, porquanto, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não provocou a instauração da Execução, uma vez que se revelava inicialmente impositiva a observância do art. 730 CPC, segundo a sistemática do pagamento de precatórios. Como não foram opostos Embargos à Execução, tem, portanto, plena aplicação o art. 1°-D da Lei 9.494/1997. No mesmo sentido: REsp 1.386.888/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18.9.2013; REsp 1.406.732/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; AgRg no REsp 1.411.180/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013.

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1406296/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/03/2014)

Grifei.

De acordo com a tese defendida pela parte agravante, a contrário
sensu
, considerando que a execução foi embargada, seriam devidos honorários na execução.

Entretanto, no caso concreto, o fato, por si só, de ter o ente público apresentado embargos à execução, não implica direito ao patrono da parte credora ao recebimento de honorários advocatícios.

Com este entendimento, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha:

“Assim, em razão do § 7º do art. 85 do CPC, quando o cumprimento de sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. Em outras palavras, somente há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários na impugnação, não havendo fixação de honorários no cumprimento de sentença.” (A Fazenda Pública em Juízo, pg. 125, 14ª ed, Editora Forense, 2017)

Com efeito, o causídico da parte credora somente faria jus à verba honorária se os embargos à execução ofertados pela Fazenda Pública não tivessem sido acolhidos, o que não se verificou na espécie.

Consoante retro mencionado, os embargos à execução restaram parcialmente acolhidos, nos termos do relatório da referida decisão.

Nesse cenário,
não se pode cogitar em fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte credora pelo simples fato de o ente público ter apresentado embargos à execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO QUE COMPORTA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO IMPUGNADA. Honorários Advocatícios ? Consolidou-se não serem devidos honorários executivos pela Fazenda Pública nas execuções por quantia certa que não tenham sido embargadas, e cujo crédito deva ser pago mediante expedição de precatório, o que não foi alterado com o advento do CPC/15, a teor do art. 85, § 7º.-
O fato, por si só, de ter o ente público apresentado impugnação à execução que lhe é proposta não implica direito ao patrono da parte credora em receber honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença - A fixação de honorários advocatícios e a própria imposição do ônus respectivo está vinculada apenas ao resultado/sucumbência do julgamento da impugnação
- Precedentes do STJ citados que não enfrentam a distinção e, por isso, não tem efeito vinculante.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084782614 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2021, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2021)

Por fim, não se desconhecem os precedentes colacionados pela parte recorrente (v.g., REsp 1.666.182-RS, 1.814.321-RS do STJ e demais referidos), contudo, as decisões limitam-se em sustentar que são devidos honorários no cumprimento de sentença mediante expedição de precatório se for impugnada, sem a distinção ora realizada, ou seja, sem atentar que já houve fixação de verba honorária em decorrência da impugnação. As decisões não referem serem devidos honorários na impugnação e no cumprimento de sentença, por essa razão entende-se que não são de cogente aplicação, porquanto se tratam de decisões

com entendimento que, ao menos por ora, e ao que consta dos precedentes da Corte, não constituem orientação predominante de colegiado ou tese jurídica em recurso repetitivo.

Descabe, portanto, a fixação de honorários, nos termos postulados pela parte agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021